Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705806-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASSIUS MACIEL LAGE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido constante da petição ID 33730356. Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se deseja o prosseguimento do recurso. Brasília/DF, 24 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito